Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE. ÔNIBUS. CADEIRANTE. RAMPA DE ACESSO. DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso Inominado interposto pela ré, em que requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de defeito em rampa de acesso aos cadeirantes no ônibus da empresa.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da parte ré, ora recorrente, advém do fato de ser prestadora de serviço público, submetendo-se à teoria do risco administrativo, bem como decorre da sua qualidade de fornecedora de serviços, delineada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Dessa teoria decorre que a Administração Pública responde pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa.

5. Saliente-se, que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não se dá sempre de forma automática. De acordo com Leonardo Garcia Medeiros, “importante destacar que, em momento algum, o CDC tratou da distribuição do ônus da prova, ao contrário do CPC. O que o CDC regulou foi a possibilidade de inverter o ônus probatório. Conclui-se, portanto, que o art. 373, I e II do novo CPC/15, deverá ser aplicado às relações de consumo, ou seja, caso o consumidor venha a propor a ação (autor), deverá fazer prova do fato constitutivo do direito.” (In. Código de Defesa do Consumidor Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 99).

6. A recorrida é portadora de necessidades especiais e alegou que ao descer do ônibus houve falha no manuseio da rampa de acesso, o que acarretou dano em sua cadeira de rodas. Diante do fato, requereu indenização por danos materiais e danos morais.

7. No caso, não foi demonstrado o nexo de causalidade, ou seja, de que o dano em sua cadeira de rodas decorreu da queda do ônibus. A autora, ora recorrida, não fez prova do fato constitutivo de seu direito. A indenização requerer a comprovação da materialidade (dano) e o nexo de causalidade. No caso, a testemunha não viu o acidente envolvendo a cadeira da recorrida, pois já a encontrou no ponto de ônibus. Não fez prova também que a ré se comprometeu a consertar a cadeira. Assim, não há como apontar a responsabilidade à empresa de ônibus, sobretudo com base apenas pelo depoimento da testemunha.

8. Os fatos narrados também não fundamentam a existência de dano moral. Não restou comprovado que houve falha na prestação do serviço.

9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.